Tribunal: TJSP
Processo: 1016965-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade - Sentença de procedência, com rejeição da pretensão de busca e apreensão de bens - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Pretensão de imediata retomada de bens de titularidade da pessoa jurídica, que estão sob a posse do adverso - Embora formalmente em nome da sociedade, parte substancial dos bens não estavam quitados, na data do relatório elaborado

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade - Sentença de procedência, com rejeição da pretensão de busca e apreensão de bens - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Pretensão de imediata retomada de bens de titularidade da pessoa jurídica, que estão sob a posse do adverso - Embora formalmente em nome da sociedade, parte substancial dos bens não estavam quitados, na data do relatório elaborado pela apelante - Ausência de prova documental de que as parcelas vencidas após a elaboração do referido relatório foram honradas pela apelante - Higidez da solução adotada na sentença, que relegou a eventual entrega dos bens, para a fase de liquidação/apuração dos haveres, com a pertinente observação de que, na impossibilidade de retomada, a obrigação será convertida em perdas e danos, permitindo-se a compensação da indenização cabível ao retirante - Decisão mantida - Recurso desprovido.